Tribunal: TJMT
Processo: 1012306-98.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012306-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA - CPF: 347.169.710-15 (ADVOGADO), MAURICIO MULLER - CPF: 000.755.460-51 (AGRAVANTE), CLARICE LEIKO SAITO - CPF: 029.424.408-56 (AGRAVADO), ERICA AKEMI SAITO BEZERRA - CPF: 545.936.461-20 (AGRAVADO), KEIKO SAITO - CPF: 943.866.848-91 (AGRAVADO), MILTON MASSATO SAITO - CPF: 111.721.678-00 (AGRAVADO), MARCOS NORITO SAITO - CPF: 089.706.338-47 (AGRAVADO), SILVIO SHIZUTO SAITO - CPF: 172.680.648-02 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE GOICHI SAITO (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO PASCHOAL ZANCHET - CPF: 041.729.601-03 (ADVOGADO), AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO - CPF: 046.532.131-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012306-98.2023.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO –
AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C PERDAS E DANOS – DEFERIMENTO DE LIMINAR – ALEGAÇÕES DA PARTE REQUERIDA QUE DESAFIAM A INSTRUÇÃO DO PROCESSO A OCORRER NA ORIGEM – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É de ser mantido o deferimento de liminar se os fundamentos da decisão impugnada mostram razoáveis e se as alegações do requerido recorrente com o objetivo de desconstituir referidos fundamentos desafiam a instrução do processo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012306-98.2023.8.11.0000

Agravante:
Maurício Muller

Agravados:
Espólio de Goichi Saito e de Shijuko Hourinouchi Saito, representado pelos herdeiros Clarice Leiko Saito, Erica Akemi Saito, Keiko Saito, Milton Saito, Marcos Norito Saito e Silvio Shizuto Saito e Espólio de Shijuko Hourinouchi Saito

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelo requerido
Maurício Muller
contra decisão
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Nova Mutum
.

AÇÃO
:
Reintegração de Posse c.c Perdas e Danos
nº 1001067-04.2021.8.11.0086
proposta
pelos
Espólios de Goichi Saito e de
Shijuko Hourinouchi Saito
, representados pelos herdeiros Keiko Saito, Clarice Leiko Saito, Milton Massato Saito, Marcos Norito Saito, Erica Akemi Saito e Silvio Shizuto Saito

em face de

Josoel Paranhos Silva, Guilheno Rodrigues de Paula, Amélia Rodrigues Pano da Pádua, Elio Muller,
Maurício Muller aqui agravante
, Alvim Rodrigues de Moraes, Leide Paranhos da Silva, Arlinda Muler, Gessiel Caetano Vieira, Nilton Barbosa, Marizaine do Nascimento Nassarden e de Ilson Luis Barbieri
.

DECISÃO
:
deferiu liminar de reintegração dos
Espólios
autores aqui agravados na posse do imóvel objeto da lide
(
área total de 1.453 has matrícula 16.057 do CRI de Diamantino
)
.

Informa que os autores agravados propuseram em 18.3.2021
a
Ação de Reintegração/Manutenção de Posse

nº 1001067-04.2021.8.11.0086
com pedido Liminar de Reintegração de Posse do imóvel
com área total de 1.453has, matrícula 16.057 do CRI de Diamantino
, cujo processo tramita na 1º Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT,
em que alegaram, em síntese, ser herdeiros de Giochi Saito, falecido em 12.1.201
5 (certidão de óbito no id: 51366342) que era o proprietário do imóvel objeto da lide.

Relata que supostamente um dos filhos herdeiros do falecido
Goichi Saito
junto com um agrimensor estavam fazendo levantamento topográfico da área, ocasião em que suspeitaram que estivesse ocorrendo furto de madeira no imóvel e que, assim, teriam registrado boletim de ocorrência a respeito, o que teria terminando com a prática do suposto furto, isso no ano de 2012.

Informa ainda que os autores agravados narraram na sua petição
“
que em meados de 2012, estariam atravessando dificuldades financeiras, e assim teriam fechado um posto de combustíveis do qual eram proprietários em São José do Rio Claro/MT, mudando-se para a cidade de São Paulo/SP. Muito embora estivessem residindo em São Paulo, teriam contratado Alex Sandro Souza, da empresa Bioflora, para realizar o georreferenciamento do dito imóvel da Matrícula 16.057, em decorrência do falecimento de Goichi Saito, suspenderam o andamento do Georreferenciamento do imóvel”

e que o técnico Alex, isso em 2019, teria suspeitado de novo possível furto de madeiras, lavrando boletim de ocorrência em 20/03/2020 sobre o então suposto fato ocorrido em 17/05/2019 (Id 51366343 fls. 01 e 02).”

Argumenta que inicialmente, em 15.5.2021 (id. de origem
53460293
) foi indeferida a liminar pelo fato de que em 20.3.2020 já existiam diversos barracos no local, alguns habitados na época, e também a existência de contratos de cessão de posse rural e indenização por benfeitorias, evidenciando, assim, um suposto loteamento ou a existência, a princípio, de invasão de grande proporção.

Sustenta que em 1.6.2021, quando realizada audiência de justificação, foi mantido o indeferimento da liminar (id. de origem 57033988) e que em 14.2.20223, pela decisão ora impugnada, foi deferida

a liminar em favor dos Espólios autores agravados (id. de origem 109969959).

Argumenta equívoco da decisão impugnada, porquanto ao contrário de sua conclusão, não trata de invasão, mas de ocupação mansa e pacífica com
animus domini
desde meados de 2002, ou seja, aproximadamente há 20 anos, considerados os antecessores,
de uma área de 50,8901has, que o aqui agravante ocupa desde 4 de abril de 2006 no Sítio que denominou de Sítio Rio da Prata, cujo fragmento foi desmembrado de
uma área maior de posse de
Alvin Rodrigues de Moraes
e
Leidi Paranhos da Silva
que a exerciam desde 2002
.

Alega que
Alvin
e
Leidi
venderam essa posse de 50,8901has para
Américo Xavier Santana
em 2.2.2016 (doc. 04) e que
Améric
o, por sua vez, a vendeu para este requerido aqui agravante
Elio Muller
em 9.1.2021 (doc. 05).

Relata que a área que ocupam atualmente, ou seja, as
50,8901has

é fragmento

da superfície maior com área total de aproximadamente 1.200 hectares, registrado na anterior Matrícula nº 16.057, atual matricula 47.382

(incluso doc. 03) do Registro de Imóveis em Nova Mutum, cujo registro de propriedade ainda encontra-se em nome do falecido
Goichi Saito
.

Relata ainda que quando os vendedores
Alvin e Leide
adentraram na área que ocupam, cujo fragmento de 50,8901has venderam para este requerido agravante
Maurício Muller
, isso em meados de fevereiro de 2002, a terra estava há muito tempo abandonada e era improdutiva, bem assim, que nunca houve oposição.

Alega tratar de pessoa humilde e de pouquíssima instrução, bem assim que utilizam a terra como forma de sua subsistência, mediante o cultivo manual e a criação de alguns animais, bem como extraindo um pouco do que a vegetação nativa oferece, sem a necessidade de grandes devastações.

Alega também que houve derrubada de algumas árvores mas que foi para utilizar na estrutura mínima para o cultivo de hortaliças, árvores frutíferas, mandioca, batata-doce, feijão e outras plantas que alimentam a família. Também para a construção de pequena morada e local para armazenar instrumentos de trabalho (enxadas, facão e outros).

Sustenta que sua ocupação é praticamente imperceptível pelas imagens apesentados pela empresa
Bioflora
nos documentos juntados nos id.’s

de origem 51366345 a 51366347.

Argumenta:

“
No ano de 2006, o filho do Agravante, Mauricio Muller, comprou a posse de aproximadamente 300 hectares do Sr. Alvin e Esposa, segue contrato incluso ( doc. 07). Maurício assumiu a terra, sempre cuidou, zelou, manteve as divisas bem a vista, e quando teve condições começou a plantar sobre a área, e também de lá tira seu sustento. 11 Av. Rio Grande do Sul, 607 E – Centro – Lucas do Rio Verde – MT. Cel. (65) 99985 8808 O Agravante também no sonho de voltar para a agricultura comprou de Americo Xavier Santana, a área que após georreferenciada constatou-se ter 37.6667 hectares, desmembrada deste quinhão maior de 1.210 hectares. O Agravante juntamente com a posse dos antecessores Alvin e a esposa Leidi e Americo Xavier Santana somam mais de 2 ( duas ) décadas de posse, mansa, pacifica, ininterrupta, e com o animus de dono. Neste sentido as declarações dos vizinhos e lindeiros ( docs. 08,09 e 10 ) pessoas que moram na região também há mais de duas décadas e confirmam a posse de Alvin, de Américo e depois de Elio Muller, ora Agravante
.”

Junta declarações de pessoas que afirmaram a posse de
Alvin
e
Leidi
sobre 1.000has.

Argumenta que as pessoas, cuja declarações, serviram de base para a decisão impugnada são de dois agrimensores contratados pelos autores, mas que não fizeram o georreferenciamento, bem como são unilaterais.

Alega:

“Já em relação ao suposto confinante Jacir Scarelli e toda a sua família que assinaram a declaração, estes residem na cidade de São Joaquim da Barra, estado de São Paulo, assinaram naquela cidade, reconheceram firma naquela cidade e provavelmente nunca pisaram no estado do Mato Grosso. Alegam que são proprietários do Lote Sertão, matricula 13.872, com 171,82 has. ( id 106287327 ), que são confinantes de Goichi Saito e atestam a posse do mesmo
.”.

Argui que a declaração feita por
Edvin Soupinski
é tendenciosa e de má-fé, porquanto o mesmo é posseiro de mais de 300has que o Espólio de
Giochi Saito
também alega ser proprietário.

Afirma que ao contrário das alegações,
Giochi Saito
e sua família mudaram para São Paulo em 2001/2002 e não em 2012, bem como que não deixaram ninguém para cuidar/zelar da área, conforme declarações de ex-funcionários de
Gichi Saito
.

Após reiterar a propositura da Ação de Usucapião nº 1002082-37.2023.811.0086 em trâmite na 1ª Vara Cível de Nova Mutum e alegar dano irreparável

pede o deferimento de gratuidade da justiça e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do recurso.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 170273190).

Contraminuta no id. 173918158 em que os autores agravados
Espólios de Goichi Saito e de
Shijuko Hourinouchi Saito
, representados pelos herdeiros Keiko Saito, Clarice Leiko Saito, Milton Massato Saito, Marcos Norito Saito, Erica Akemi Saito e Silvio Shizuto Saito pugnam pelo desprovimento do Agravo. Alternativamente, para que a liminar seja deferida especificamente sobre a fração de
50,8901
3ha e para que esta Corte pronuncie sobre a alegada falsidade do documento juntado no id.
170037169

“DOC 03 CESSÃO DE DIREITOS DE POSSE”, conforme atestado pelo Cartório do 3º Ofício, inclusive com o eventual envio de Ofício à autoridade competente para averiguar eventual prática criminosa;
”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012306-98.2023.8.11.0000

Agravante:
Maurício Muller

Agravados:
Espólio de Goichi Saito e de Shijuko Hourinouchi Saito, representado pelos herdeiros Clarice Leiko Saito, Erica Akemi Saito, Keiko Saito, Milton Saito, Marcos Norito Saito e Silvio Shizuto Saito e Espólio de Shijuko Hourinouchi Saito

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo
interposto pelo requerido
Maurício Muller

é saber se é caso de reforma da decisão impugnada
, que na
Ação de
Reintegração de Posse c.c Perdas e Danos
nº 1001067-04.2021.8.11.0086
proposta
pelos
Espólios de Goichi Saito e de
Shijuko Hourinouchi Saito
, representados pelos herdeiros Keiko Saito, Clarice Leiko Saito, Milton Massato Saito, Marcos Norito Saito, Erica Akemi Saito e Silvio Shizuto Saito

aqui agravados

em face de

Josoel Paranhos Silva, Guilheno Rodrigues de Paula, Amélia Rodrigues Pano da Pádua, Elio Muller, Maurício Muller
aqui agravante
, Alvim Rodrigues de Moraes, Leide Paranhos da Silva,

Arlinda Muler, Gessiel Caetano Vieira, Nilton Barbosa, Marizaine do Nascimento Nassarden e de Ilson Luis Barbieri
,
deferiu liminar de reintegração dos
Espólios
autores aqui agravados na posse do imóvel objeto da lide
(
área total de 1.453 has matrícula 16.057 do CRI de Diamantino
composta
de
uma área de 210,4136has
denominada Fazenda Serão Parte 1 - id. de origem 51366363, fls. 01 –
e de outra de 1.253,0775has
denominada Fazenda Sertão Parte 2 – id. de origem 513660362, fls 2 - transcrição anterior 15.203, adquirido em 27.6.1974
)
.

Conforme consignado na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo para este Agravo de Instrumento,
a decisão impugnada consignou a verificação pelo oficial de justiça, ao cumprir mandado de constatação, de ocorrência de furto de madeira, inclusive, tendo anexado imagens que demonstrariam, em tese, a derrubada recente de árvores e a mediação de toras, além de ter verificado ainda a existência de construções, a princípio, recentes e feitas com madeira possivelmente extraídas daquele local.

A decisão consignou que o meirinho também constatou evidências de invasão
.

Veja o fragmento da decisão impugnada:

“
De proêmio, conforme Auto de Constatação à id. n. 70499151, o Sr. oficial de justiça verificou in loco a ocorrência de furto de madeira, anexando imagens que demonstram a derrubada recente de árvores e a medição de toras, observou a existência de construção de casas de alvenaria
, uma delas cercada e com abastecimento de água e energia por gerador,
encontrou também edificações de madeira em fase inicial de construção
e uma família, sendo um casal e uma criança, cujo morador de nome Eliseu afirmou ter comprado o lote de uma pessoa de nome Alvino, bem como que está no local há aproximadamente 1 ano e que há outras famílias, contudo, parte da área não pôde ser acessada pois havia uma porteira trancada com cadeado.

Verificou, ainda, a existência de outras edificações de madeira
, presença de animais domésticos, divisão de áreas em sítios
e evidências de invasão
,
já que os moradores não são, a princípio, proprietários dos imóveis
. Perscrutou, no mais, a derrubada e queima de vegetação para posterior plantio, bem como indícios de vendas de lotes.

Pois bem.

Como as provas carreadas à exordial e os depoimentos colhidos na audiência de justificação prévia não foram suficientes à demonstração do exercício da posse pelos Requerentes, razão pela qual o pedido de antecipação da tutela foi indeferido, na manifestação de id. n. 106287322, os Autores apresentam nova documentação a fim de dar respaldo à renovação do pedido liminar.

Adicionaram ao pleito declarações de vizinhos da propriedade, nos quais os declarantes reconhecem que Goichi Saito era proprietário do imóvel rural, a exemplo dos Srs. Edvin Soupinski e Jacyr Scarelli.

Trouxeram, também, croquis de caracterização e imagens de satélite demonstrando as áreas suprimidas.

Assim, para que seja possível o deferimento da medida ora pleiteada, estabelecem os artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil que ao possuidor incumbe a prova de sua posse, da turbação ou do esbulho praticado pelo réu, da data da turbação ou do esbulho, e ainda da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção e de sua perda na ação reintegratória.

A data do esbulho foi devidamente demonstrada na exordial e reconhecida na decisão de id. n. 53460293.

Os documentos acostados aos autos, notadamente a matrícula do imóvel (id. n. 51366360), as declarações dos vizinhos residentes nos imóveis lindeiros no sentido de que conheceram a pessoa de Goichi Saito e sua posse sobre o bem, complementam os depoimentos prestados em sede de audiência de justificação prévia, tornando-se são hábeis a comprovar a posse dos autores sobre a área em comento, único requisito que restava por ser preenchido.

Quanto à prova do esbulho, reforço que dos documentos trazidos à id. n. 106287322, verifica-se que os croquis de caracterização e imagens de satélite, especialmente aliados ao Auto de Constatação confeccionado pelo Oficial de Justiça, comprovam o esbulho praticados pelos Requeridos, o que foi reconhecido ainda na decisão de id. n. 53460293.

Dessa forma, restando documentalmente demonstrada a existência de esbulho por parte dos Requeridos nas terras e a legitimidade da posse dos Requerentes, a reintegração da posse merece deferimento.”
(grifei).

Em que pese as alegações do requerido aqui agravante,
certo é que a desconstituição
das questões postas na decisão impugnada, firmadas em auto de constatação por oficial de justiça, em especial, de ter restado demonstrado possível dano ambiental e ocorrência de suposta invasão,
desafia a instrução

do processo
.

Importante realçar como matéria que também depende de dilação probatória a ocorrer na origem e que também reflete efeitos negativos para o pedido de reforma da decisão de origem é a alegação dos autores agravados de que embora o requerido aqui recorrente afirme residir no imóvel objeto da lide
(
50,8901has

que é fragmento

da superfície maior com área total de aproximadamente 1.200 hectares, registrado na anterior Matrícula nº 16.057, atual matricula 47.382
)

que reside mesmo é em Tapurah, na Rua Tocantins, nº 744, Bairro Cristo Rei, CEP 78573-000
.

Registra-se que eventuais provas apresentadas pelo requerido agravante exclusivamente neste recurso necessitam passar primeiramente pelo contraditório e pelo crivo do condutor do processo.

Aliás, os autores agravados já até rebatem as provas e, inclusive, argumentam eventual falsidade de documentos, fato que reitera, com mais propriedade, a necessidade da arguição e análise primeira na origem.

Assim, é de ser mantido o deferimento de liminar se os fundamentos da decisão impugnada mostram razoáveis e se as alegações dos requeridos recorrentes com o objetivo de desconstituir referidos fundamentos desafiam a instrução do processo.

Também como já consignado na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo para este Agravo, importante realçar que embora o requerido aqui recorrente tenha proposto a
Ação de Usucapião nº.
1002082-37.2023.811.0086

que tramita na mesma 1ª Vara Cível de Nova Mutum
e que
está na fase inicial, ou seja, de emenda da petição inicial,
em que vindica o domínio pela prescrição aquisitiva do fragmento de

50,8901has do terreno rural denominado anteriormente de Fazenda Sertão localizado no interior de Nova Mutum, matrícula 16.057 atual 47.382 do RGI de Diamantino que está em nome de
Goichi Saito
,
cuja fração é fragmento da superfície maior que é objeto desta Ação de Reintegração Posse, a princípio, 1.45348has,
sequer formulou pedido de liminar, fato este que, senão afasta, ao menos ofusca, eventual alegação de perigo de demora
.

No que diz respeito ao pedido dos autores agravados para que esta Corte pronuncie sobre eventual falsidade documental a apreciação há que ocorrer primeiramente na origem, sob pena de supressão de instância.

Posto isso,
nega-se provimento para o Agravo e mantém-se a decisão impugnada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023